Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-77.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1000588-77.2018.8.11.0001
Recorrente: NEUZALINA FERREIRA BALBUENA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 16/09/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO RETIFICAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO C/C DANOS MATERIAIS. PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS. MAJORAÇÃO PARA 30 (TRINTA) HORAS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL A ABARCAR O PLEITO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em prescrição. Trata-se de parcelas de trato sucessivo, vencível mês a mês, com prescrição apenas das prestações referente ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula n.o 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A autora busca a alteração do seu regime de jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, com os consequentes benefícios remuneratórios.
3. A Recorrente é servidora pública estadual, aposentada em 05/08/2002, sendo que durante todo o tempo que permaneceu na ativa exerceu o cargo de Professora da Educação Básica com o regime de 20 (vinte) horas/aulas semanais.
4. Nesse sentido a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso emitiu parecer sob o n.o 433/SGA/2017, o qual dispõe que é legal a majoração da carga de horária de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas apenas em relação aos servidores da ativa, sendo inaplicável aos servidores inativos.
5. De acordo com o posicionamento adotado pela Procuradoria Geral do Estado, por meio do parecer n.o 433/SGA/2017, a aplicação do regime de 30 (trinta) horas/aulas previstos na Lei Complementar n.o 50/1998 aos servidores inativos, afrontaria o princípio da isonomia. Isso porque, os professores aposentados que, durante todo o período de atividade, exerceram carga horária reduzida, ficariam em vantagem em relação aos servidores da ativa que exercem carga horária estendida.
6. O argumento de que a lei deixou de prever para os professores públicos da educação básica o regime de 20 (vinte) horas/aulas semanais não é suficiente parar estabelecer que o servidor aposentado tenha sua aposentadoria calculada com base na jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, já que não corresponde ao regime por ele trabalhado quando da ativa.
7. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000588-77.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEUZALINA FERREIRA BALBUENA - CPF: 654.155.311-49 (RECORRENTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021